Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742108-28.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Recebo o recurso de ID 60073184 como agravo interno. Promova a Secretaria a alteração da classe processual. Intime-se o recorrido para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador